Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. PERMUTA. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE ÔNIBUS JUNTO AO DETRAN. DÍVIDAS SUPERVENIENTES. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRADIÇÃO COM PROVA JUNTADA AOS AUTOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA DO PATRONO DA PARTE ADVERSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A revelia não produz efeitos na hipótese do inciso IV do artigo 345 do Código de Processo Civil. O próprio autor juntou aos autos procuração outorgada em seu nome, datada de outubro de 2005 e ainda válida, que lhe autoriza a proceder à regularização do veículo que lhe foi vendido naquele ano junto aos órgãos de trânsito competentes.

2. A transferência de propriedade de bens móveis se dá com a tradição, a teor do artigo 1.267 do Código Civil. O autor vendeu o referido veículo a terceira pessoa ainda em junho de 2005, não sendo possível falar-se em invalidade do negócio jurídico, quanto menos em resolução da avença pretérita, já que não está mais na posse do ônibus objeto da ação.

3. De acordo com o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de transferência de propriedade, incumbe ao proprietário “adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo” no prazo de 30 dias.

4. Ao optar por vender a terceiro veículo cuja titularidade não tinha sido regularizada junto aos órgãos de trânsito, assumiu o autor o ônus de arcar com os prejuízos e eventuais contratempos daí decorrentes. Assim, não prospera a pretensão do autor de receber reparação por danos morais e materiais.

5. A teor do § 2o do artigo 85 do CPC, a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa pressupõe a avaliação do grau de zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para seu serviço. Não se mostra razoável condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios quando não houve no curso do processo trabalho substancial do patrono da parte adversa, declarada revel. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência afastada.

6. No que se refere ao segundo apelo, o autor não juntou aos autos documentação hábil a comprovar o alegado na petição inicial, de que estaria respondendo por dívidas relacionadas a veículo vendido ao réu no ano de 2005 e ainda não transferido para o nome daquele junto ao DETRAN.

7. A ação sob análise trata de direitos disponíveis e a instrução foi insuficiente, deixando a parte autora de observar as disposições dos artigos 320, 373, inciso I, e 434 do Código de Processo Civil.

8. Na ausência de demonstração da veracidade dos fatos noticiados na peça de ingresso, não há margem para a verificação de ocorrência de ilícito civil a ponto de justificar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

9. A regularização da documentação do veículo junto ao DETRAN poderia ter sido realizada não apenas pelo novo proprietário, mas também pelo vendedor, ex vi do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, na redação vigente à época da realização da avença. Julgamento de improcedência mantido.

10. APELAÇÃO DOS AUTOS 0704401-42.2022.8.07.0007 CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTOS 0713147-93.2022.8.07.0007 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.